Tribunal: TJDFT
Processo: 0714510-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714510-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: HELMAR DE SOUZA AMANCIO PACIENTE: MAURO CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por HELMAR DE SOUZA AMANCIO em favor de MAURO CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR, em face de decisão, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do paciente, nos autos do cumprimento de sentença no 0722945-33.2021.8.07.0001. Informa o impetrante, em breve síntese, que a suspensão da CNH do paciente não se mostra possível, em razão de constituir requisito necessário para o desempenho do seu labor, haja vista exercer função de motorista de aplicativo, sendo atualmente sua única fonte de renda. Salienta que, embora a medida se mostre possível, na hipótese, sua aplicação fere o direito social e constitucional, além de extrapolar o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Sustenta que a decisão impugnada fere diretamente o direito de locomoção do paciente, sendo cabível a impetração de Habeas Corpus, bem como o deferimento de liminar, uma vez demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. Requer, assim, a concessão de liminar para o imediato afastamento da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH do paciente. É a síntese do necessário. DECIDO. O presente Habeas Corpus não merece ser conhecido, em razão da inadequação da via escolhida para impugnar a decisão proferida no cumprimento de sentença na origem. É de conhecimento geral que o Habeas Corpus, remédio jurídico-processual, de índole constitucional, tem por escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, consoante dispões o art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal. Na hipótese vertente, o alegado constrangimento à liberdade de locomoção do paciente não resta evidenciado, vez que a medida imposta, a par de não se mostrar eficaz, a meu sentir, na busca do crédito perseguido, não implica em ofensa imediata e direta à liberdade de ir e vir do paciente. Nessa linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela inadmissibilidade do Writ para análise de decisão que determina a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, verbis: AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CPC/2015. SUSPENSÃO DA CNH. OFENSA DIRETA E IMEDIATA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS, SEGUNDO REQUISITOS DELINEADOS PELO STJ (ESGOTAMENTO DOS MEIOS TRADICIONAIS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DECISÃO FUNDAMENTADA, NÃO INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA E INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO). VERIFICAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do STJ, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, da qual decorre a restrição do direito de dirigir veículo automotivo, não configura, em si, ofensa direta e imediata à liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual a correlata decisão não pode ser impugnada por habeas corpus, mas sim pelas vias recursais ordinárias. 2. (...) 3. Agravo interno improvido. (AgInt no RHC n. 138.315/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 13/8/2021.) A conclusão se mostra acertada não somente em razão da inexistência de violação direta à liberdade de locomoção, mas principalmente pelo fato de a decisão impugnada desafiar recurso próprio. Nessa esteira, é farta a jurisprudência dos Tribunais Superiores em não admitir a utilização do remédio constitucional de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e desordem da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Insta destacar que já houve a interposição anterior de agravo de instrumento contra a mesma decisão (AGI 0712889-70.2023.8.07.0000). Na ocasião, apesar de adequado o recurso, esta relatoria não conheceu do agravo, em razão da intempestividade verificada, situação que não autoriza novo exame da matéria, por meio da impetração de Habeas Corpus. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus, em face da patente inadequação. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator